Tribunal: TJDFT
Processo: 0734357-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0734357-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IVANILDA DE SOUSA DEUS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO HOMOLOGA A DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo a desistência recursal manifestada pela parte (ID 60943440). Retire-se de pauta. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator